Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. Direito PROCESSUAL CIVIL. Embargos de declaração em agravo interno. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VícioS inexistenteS. Inconformismo quanto à tese adotada. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao Agravo Interno, confirmando o não conhecimento do Mandado de Segurança.
1.1. O embargante opõe embargos, com efeitos infringentes para anular o Acórdão embargado, e para a finalidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. Aduz que o Acórdão incorre em omissão e contradição.
1.2. Omissão, tendo em vista que: (i) não enfrentou a controvérsia central submetida a julgamento, consistente na validade constitucional e processual de atos procedimentais já consumados em audiência de instrução e julgamento; (ii) não se pronunciou sobre o fato novo superveniente, hábil a comprovar a teratologia; (iii) não enfrentou de forma individualizada os fatos apontados como excepcionais; (iv) não se manifestou sobre o argumento de que a teratologia não decorria de um ato isolado, mas de um padrão de comportamento reiterado por parte do Juízo de origem, que configura o abuso de poder.
1.3. Contradição, sob o fundamento de que: ao mesmo tempo em que a Decisão aponta um remédio processual futuro (o Recurso Inominado), ignora a consolidação de um caos processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de supostos vícios de omissão e contradição no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo Colegiado, não havendo omissão ou contradição quanto à correção da Decisão Monocrática que não conheceu do Mandado de Segurança. Todos os pontos necessários à resolução do Agravo interposto foram devidamente analisados; conforme consignado na Ementa: “6. Mantém-se a decisão agravada, por inexistirem elementos que confirmem teratologia, ilegalidade ou abusividade do Agravado.”
5. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP).
6. O embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de omissão e contradição, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, para recebimento do Mandado de Segurança, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
____________________________________
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 125; STJ, Tema no 569; STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.